Tribunal: TJSP
Processo: 2102031-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Prejudicialidade externa – Ocorrência – Suspensão de ação monitória até o julgamento de demanda proposta pelo réu contra o autor: ação declaratória de nulidade de confissão de dívida que deu ensejo à emissão dos cheques aqui cobrados - Admissibilidade – A relação condicionante, objeto da ação declaratória, ante a sua natureza prejudicial, determina a suspensão da ação

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Prejudicialidade externa – Ocorrência – Suspensão de ação monitória até o julgamento de demanda proposta pelo réu contra o autor: ação declaratória de nulidade de confissão de dívida que deu ensejo à emissão dos cheques aqui cobrados - Admissibilidade – A relação condicionante, objeto da ação declaratória, ante a sua natureza prejudicial, determina a suspensão da ação monitória, por força de norma que prestigia o princípio da economia processual, sendo preferível o retardamento de um processo já iniciado à divergência lógica entre julgados - Aplicação do art. 313, V, "a" do CPC - Ainda que a ação monitória seja antecedente à declaratória, não há impedimento ao seu sobrestamento, pois o art. 313, IV, "a" do CPC prevê que a suspensão depende "de outro processo pendente", não exigindo que tal processo já esteja pendente quando da propositura da ação prejudicial – Manutenção da decisão que suspendeu o curso da ação monitória – Recurso desprovido.